Tribunal: TJSP
Processo: 1013948-54.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c. repetição de indébito – Pretendido cancelamento do cartão de crédito consignado, com fundamento no art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Falta de interesse processual de agir na modalidade necessidade, eis que não demonstrada a recusa da instituição financeira em proceder o cancelamento - Pretensão que em última análise visa

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c. repetição de indébito – Pretendido cancelamento do cartão de crédito consignado, com fundamento no art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Falta de interesse processual de agir na modalidade necessidade, eis que não demonstrada a recusa da instituição financeira em proceder o cancelamento - Pretensão que em última análise visa extinguir a reserva de margem consignada e repetição de indébito – Impossibilidade – Obrigação que permanece hígida até a quitação do saldo devedor – Sentença mantida – Recurso desprovido com majoração dos honorários nos termos do artigo 95, § 11o do CPC.